Tribunal: STF
Processo: ARE 1325814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista de valores que excedam 50 salários mínimos – Insurgência do executado – Descabimento - Verbas rescisórias que detêm natureza salarial – Possibilidade de constrição dos valores que excederem o montante de 50 salários-mínimos, conforme art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Deferimento de penhora no rosto dos autos de ação julgada procedente para rescindir compromisso de compra e venda de imóvel e determinar a restituição dos valores pagos pelo ora agravante Insurgência do agravante, sob alegação de que os valores são impenhoráveis por se tratar de bem de família - Impenhorabilidade do bem de família que também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda Precedentes do C. STJ Hipótese, contudo, em que o compromisso de compra e venda já foi rescindido e não restou comprovado que os valores restituídos serão destinados à aquisição de bem com a finalidade de habitação de entidade familiar RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Após a pesquisa infrutífera de ativos financeiros em nome do executado, o exequente peticionou nos autos da execução requerendo o deferimento de penhora dos direitos decorrentes da Reclamação Trabalhista n° 0010126-02.2016.5.15.0004, respeitada a restrição do art. 833, § 2º, e dos processos n° 0001395-03.2019.8.26.0506 e 0004055-67.2019.8.26.0506. Nesse cenário, o MM. Juízo a quo deferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos (fls. 22/23): 
    “Defiro, ainda, a penhora de valores existentes em favor do executado junto à reclamação trabalhista indicada à fl. 153, item 2, "a", no que vier a exceder naqueles autos 50 salários mínimos, conforme art. 833, §2º, do CPC. Neste mesmo sentido, de possibilidade de realizar-se referida penhora:
    (...)
    Defiro, ainda, a penhora junto ao rosto dos autos indicados às fls. 154, item 2, "b", no limite do crédito exequendo” (g.n).
    (...)
    De fato, a Lei reconhece a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário, excetuando, todavia, as verbas que superem o limite de 50 salários-mínimos mensais. Tal diferenciação justifica-se na medida em que a impenhorabilidade resguarda fundamento na preservação da dignidade do executado, o qual não pode ser levado à ruína pela execução judicial.
    (...)
    Ocorre que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a impenhorabilidade do salário foi também ressalvada quanto às verbas que superam 50 salários mínimos, de acordo com seu art. 833, § 2º, razão pela qual os valores excedentes a esse limite, inclusive aqueles recebidos a título de verba rescisória em reclamação trabalhista, estão sujeitos à penhora.
    (...)
    Quanto à penhora no rosto dos autos nº 0004055-67.2019.8.26.0506, o agravante sustenta que os valores a serem recebidos equiparam-se a bem de família, pois se referem à devolução de quantia utilizada para aquisição de casa própria, utilizada como moradia pelo agravante. Pois bem. Pelo que consta dos autos nº 0004055-67.2019.8.26.0506, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada por SPE RESERVA IGUATEMI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face de FABRÍCIO JOSÉ LUCIANO e ADRIANA RODRIGUES LUCIANO. A ação foi julgada parcialmente procedente para rescindir o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a autora-reconvinda a restituir 90% dos valores quitados pelos réus para a aquisição do imóvel. Na contestação apresentada pelo ora agravante naqueles autos, foi afirmado que “o Requerido não recebeu as chaves do imóvel, muito menos chegou (o casal separado) a residir no imóvel” (fls. 136 dos autos nº 1019938-42.2016.8.26.0506). Apesar de o C. STJ entender que a regra da impenhorabilidade do bem de família também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda e de financiamento para fins de moradia (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018), cumpre salientar que, no caso dos autos, não há imóvel em aquisição, uma vez que o compromisso de compra e venda foi rescindido. Outrossim, o agravante não comprovou e sequer alegou que os valores restituídos pela rescisão do compromisso de compra e venda nos autos nº 1019938-42.2016.8.26.0506 serão utilizados para aquisição de outro imóvel. Apesar de tais valores serem, originalmente, destinados à aquisição de imóvel para habitação de entidade familiar, não se pode afirmar com certeza que terão a mesma destinação após serem restituídos ao agravante. Não há que se falar, portanto, em impenhorabilidade. No tocante às alegações de excesso de penhora e de ilegalidade de aplicação de juros sobre juros no cálculo do débito, ressalto que tais matérias sequer foram objeto de apreciação pelo d. juízo a quo, de forma que sua análise não é cabível neste momento, sob pena de supressão de instância.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente